Tribunal: TJSP
Processo: 1008416-57.2018.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Aclaratórios - ação rescisória de avença envolvendo fornecimento de combustíveis em regime de exclusividade - inadimplemento da revendedora admitido - desfecho, na origem, de procedência - inconformismo dos requeridos marcado por resultado de improvimento - vícios no v. acórdão – inexistência - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - pretensão norteada por

Ementa:
Aclaratórios - ação rescisória de avença envolvendo fornecimento de combustíveis em regime de exclusividade - inadimplemento da revendedora admitido - desfecho, na origem, de procedência - inconformismo dos requeridos marcado por resultado de improvimento - vícios no v. acórdão – inexistência - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - prequestionamento – via inadequada - declaratórios rejeitados.